Tribunal: TJES
Processo: 5009680-85.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-85.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLEITON MARTINS RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BALIZAS “CULPABILIDADE”. “PERSONALIDADE”. “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A vetorial “culpabilidade” é desfavorável ao revisionando, em razão do maior grau de reprovabilidade de sua conduta, pois se encontrava previamente no local, esperando que algum motociclista passasse na estrada, para praticar o crime, de forma premeditada.

2. Correta a desvaloração do vetor “personalidade”, pois o revisionando praticou o delito, quando estava em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional, análogo ao delito de roubo, a revelar que possui histórico, envolvendo crime patrimonial, o que demonstra a sua propensão, para a prática delitiva.

3. Merece desvalor a vetorial “consequências”, pois a vítima era uma jovem, que teve ceifada a sua vida de forma abrupta, quando retornava para sua residência.

4. A baliza “circunstâncias” foi devidamente negativa, já que a ofendida foi atingida pelo disparo de arma de fogo efetuado pelo revisionando, em uma estrada escura e sem movimento, localizada em uma zona rural, circunstância que lhe causou surpresa e impossibilitou qualquer de reação.

5. A diminuição precedida no acórdão, para as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), é razoável e proporcional, e está devidamente justificada, com elementos concretos.

6. O requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste no caso, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

7. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009680-85.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLEITON MARTINS RODRIGUES (AC)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
CLEITON MARTINS RODRIGUES
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 9100200), de Relatoria do eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0001277-93.2019.8.08.0064, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a sua pena para 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do
crime de latrocínio
(art. 157, § 3º, inc. II do CP).

Há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame da máteria.

Todavia, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, a possibilidade de diminuição da pena, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Em relação ao mérito,
alega a defesa, em síntese, que é indevida a negativação das balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “consequências” e “circunstâncias”, na primeira fase dosimétrica, bem como, na segunda fase, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) de redução, em razão da incidência das atenuantes da menoridade
(art. 65, inc. I, do CP)
e da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Registro que o acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. RÉU EDIMAR. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RÉU CLEITON. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Quanto à autoria imputada ao apelado Edimar, a dúvida quanto ao modo em que ocorreu os fatos e o envolvimento do réu Edimar, com ajuste prévio entre ele e seu irmão Cleiton para a prática do crime, não pode ser concluído a partir das presunções feitas pelo Douto Magistrado, mas sim, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática dos crimes narrados na denúncia, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, devendo ser reformada a sentença, com a absolvição do réu das imputações do crime previsto nos art. 157, §3°, inciso II do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.2. Dosimetria. Pleito recursal do réu Cleiton Martins Rodrigues. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, reduzindo a pena em 3 (três) anos de reclusão, que entendo ser quantum razoável e proporcional, considerando que o réu não confessou na esfera policial, apenas em juízo, quando todas as provas já apontavam sua autoria, bem como porque, apesar de menor, seus antecedentes indicam ter experiências no "mundo do crime", não justificando uma proteção maior da normal penal benéfica. . Em seguida, reconhecida a agravante do art. 62, inc. I do CPB, porém, considerando a absolvição do corréu, merece ser afastada. Quanto à pena de multa, considerando que fixada a pena privativa de liberdade apenas um pouco acima do mínimo legal e considerando que os denunciados afirmaram às fls. 77/78 ganhar R$50,00 (cinquenta reais) por dia e não R$500,00 (quinhentos reais) como apontado na sentença, trabalhando como lavradores, entendo que deve ser fixada em 15 (quinze) dias-multa, mantido o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.3. Recursos conhecidos, provido apelo de EDIMAR e parcialmente provido apelo de CLEITON.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 064190012035, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia, que no dia 16/06/2019, no período noturno, no Córrego São José do Miriti, zona rural de Ibatiba/ES, os acusados CLEITON MARTINS RODRIGUES e EDIMAR DA NEVES RODRIGUES, surpreenderam a vítima JÉSSICA DE ASSIS MARQUES, determinando que parasse a sua motocicleta, com intuito de subtraí-la.

Contudo, a ofendida não obedeceu a ordem de parada, momento em que o revisionando CLEITON efetuou um disparo de arma de fogo, que a atingiu e ocasionou a sua morte.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação
, para negativação das balizas
“culpabilidade”, “personalidade”, “consequências” e “circunstâncias”
, tenho que a desvaloração das referidas balizadas deu-se de forma correta, já que lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, o que justifica a exasperação da pena-base, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, e que foi mantida pela Colenda 1ª Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça.

A vetorial
“culpabilidade”
é desfavorável ao requerente, em razão do maior grau de reprovabilidade de sua conduta, pois se encontrava previamente no local, esperando que algum motociclista passasse na estrada, para praticar o crime, de forma premeditada.

De igual modo, reputo correta a negativação do vetor “
personalidade”
, pois
o requerente praticou o delito, quando estava em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional, análogo ao delito de roubo
, a revelar que possui histórico, envolvendo crime patrimonial, o que demonstra a sua propensão, para a prática delitiva.

Também merece negativação a vetorial
“consequências”
, pois a vítima era uma jovem, que teve ceifada a sua vida de forma abrupta, quando retornava para sua residência.

Por sua vez, a baliza “circunstâncias” foi devidamente negativada, já que a ofendida foi atingida pelo disparo de arma de fogo, efetuado pelo requerente, em uma estrada escura e sem movimento, localizada em uma zona rural, circunstância que lhe causou surpresa, e impossibilitou qualquer de reação.

Indo adiante
,

quando a alegação de que o acórdão não observou a fração de 1/6 (um sexto), para as atenuantes da menoridade
(art. 65, inc. I, do CP)
e da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que a diminuição precedida de 03 (três) ano, é razoável e proporcional, e está devidamente justificada, com elementos concretos, constando no voto condutor que
“
o réu não confessou na esfera policial, apenas em juízo, quando todas as provas já apontavam sua autoria, bem como porque, apesar de menor, seus antecedentes indicam ter experiências no "mundo do crime", não justificando uma proteção maior da normal penal benéfica.
”

Além disso, observo que as questões relacionadas à dosimetria, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença, e ao ser analisado o recurso de apelação interposto.

Desse modo, tenho que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal, como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste no caso, qualquer contrariedade a texto expresso de lei, ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas, que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023.)

Por fim
, diante da inexistência de erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do acórdão combatido, tenho que a pena imposta de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, não merece reparo, devendo ser mantida.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para julgar improcedente a revisão criminal.